Tribunal: TJDFT
Processo: 0700147-08.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO PARA TRATAMENTO DE SÍNDROME MIELODISPLÁSICA. LETERMOVIR. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou à operadora de plano de saúde o fornecimento do medicamento Letermovir, prescrito para tratamento de síndrome mielodisplásica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a operadora pode recusar o custeio do medicamento prescrito, sob o fundamento de ausência de previsão no rol da ANS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A documentação médica comprova a necessidade do medicamento, bem como o risco de progressão da enfermidade caso o tratamento seja retardado.
4. O art. 10, § 13, da L. 9.656/1998 estabelece a obrigatoriedade de cobertura de procedimentos não previstos no rol da ANS quando preenchidos requisitos legais, os quais se encontram presentes.
5. A negativa de cobertura fundamentada exclusivamente na ausência de previsão no rol da ANS é abusiva, uma vez que viola a função social do contrato e compromete a proteção à saúde.
6. Em se tratando de tratamento essencial, não é razoável condicionar a manutenção da tutela à prestação de caução ou garantia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A negativa de custeio de medicamento prescrito e imprescindível ao tratamento, ainda que não previsto no rol da ANS, é abusiva quando preenchidos os requisitos do art. 10, § 13, da L. 9.656/1998.”

Dispositivos relevantes citados: L. 9.656/1998, art. 10, § 13.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2074515, AI n. 0721091-62.2025.8.07.0001, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 11/12/2025; TJDFT, Acórdão 892451, AGI n. 20150020140788, Rel. Des. Cruz Macedo, 4a Turma Cível, j. 26/8/2015.